Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-06.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005602-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDVALDO DA SILVA - CPF: 222.461.808-56 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E
MENTA:

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005602-06.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
EDVALDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, no entanto, que o decreto cautelar é genérico, pois apoiada somente na gravidade abstrata do delito, bem como não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 123072472.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 123465459.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 125236660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

De início, cumpre registrar que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consoante narra a denúncia:

“(...) no
dia 09 de novembro de 2021
, por volta das 20h55min., em residência particular, na rua Rui Barbosa, bairro Vila Nova, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado EDVALDO DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, guardava, transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
92,500g (noventa e duas gramas e quinhentos centigramas) de pasta base de Cocaína e 07,66g (sete gramas e sessenta e seis centigramas) de Cannabis Sativa L (Maconha), conforme laudo de constatação da POLITEC (fl. 01- ID 71778517).

Os milicianos realizavam patrulhamento nas adjacências do bairro Vila Nova, quando avistaram o increpado EDVALDO em atitude suspeita, sendo realizada assim sua abordagem, e em sequência submetido a busca pessoal, vindo a ser encontrado um invólucro análogo a MACONHA em sua veste.

Ato seguinte, o denunciado foi indagado se tinha em sua posse alguma outra substância entorpecente, obtendo resposta afirmativa e indicando que havia uma porção de pasta base de Cocaína em sua residência, sendo assim, autorizou a entrada da GUPM em seu domicílio, vindo a ser encontrado e apreendido quantidade considerável de Ácido Bórico (oitenta gramas e trinta e oito centigramas) e Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína (noventa e duas gramas e quinhentos centigramas).

Ressalta-se que, foram encontrados alguns outros objetos no local, sendo eles, tesoura, canivete, colher, faca de cozinha, sacolas plásticas picotadas, soro fisiológico, isqueiro, latas de cervejas vazias, essas aparentemente usadas para consumo de entorpecentes e R$344,80 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) de moeda corrente, sendo R$324,00(trezentos e vinte e quatro reais) em cédulas e R$20,80 (vinte reais e oitenta centavos) em moedas, conforme registro fotográfico da Prisão (fls. 42-43 ID-71778517).

Em sede de interrogatório policial (fls. 26-27 /ID- 71778517), o denunciado alega que a droga encontrada é sua e de consumo próprio, indagado sobre os entorpecentes o denunciado EDVALDO pondera ter comprado por um valor mais barato, desconhecendo quem seja o vendedor, mas afirma ter adquirido a droga na cidade de Mirassol d ́Oeste/MT.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (...).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito1 e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia EDVALDO DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. (...)”

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Edvaldo da Silva, pelo suposto cometimento do delito tipificado no Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006. (...).

No mais, não obstante o réu seja primário
, há que se considerar que ele foi detido com mais de um tipo de entorpecente e com objetos relacionados com a traficância, sendo eles, acido bórico, apetrechos para a produção de drogas, dinheiro trocado, sacolas plásticas picadas, o que denota indícios de traficância, o que não significa dizer que ele não é usuário, como ele mesmo afirmou que é. Deste modo, analisando os elementos constantes dos autos, atenta às peculiaridades do caso, De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Pois bem. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial. Em outros termos, os crimes desta natureza fazem brotar enorme insegurança na sociedade, porquanto as medidas cautelares não se mostram suficientes para estancar a ação delitiva do conduzido fazendo com que, caso não seja decretada a prisão preventiva, este continue praticando crimes.

A ordem pública consiste na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continuem a delinquir.

Além do mais, o crime do Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 é muito grave, razão pela qual se faz necessária o deferimento da representação por prisão preventiva do Flagrado visando principalmente, impedir a reiteração criminosa por parte dele, bem como para garantir a aplicação da lei penal.

Frise-se ainda que, a instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, dado os antecedentes criminais do autuado mencionado acima que demonstraram a periculosidade do agente. Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de EDVALDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA (...).”

Posteriormente, ao indeferir pedido de liberdade provisória registrou:

“(...) É o relatório. Decido.

7. Compulsando os autos verifico que que até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

8. O mesmo se pode afirmar quanto ao segundo requisito, denominado periculum libertatis, uma vez que, pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a soltura das flagradas poderiam ocasionar danos incomensuráveis à ordem pública, uma vez que, em tese, as implicadas vendiam drogas e disseminavam a drogadição na municipalidade. Havia divisa o de tarefas e atribuições.

9. Portanto, tais ocorrências, aliada aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, servem para demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10. Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal.

11. Quanto à garantia da ordem pública e econômica, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que o modo como tais crimes foram cometidos, além da periculosidade social da ação, o que causa perturbação da paz pública, de modo a gerar intranquilidade social, cuja permanência em liberdade do representado, sem que medidas mais rígidas sejam tomadas pelos órgãos de controle, notadamente o Poder Judiciário, trará o sentimento de impunidade por conta da prática dos delitos praticados.

12. Salienta-se por oportuno que a natureza de uma das substâncias entorpecentes encontradas, em quantidades significativas, a dizer a “cocaína”, possui alto poder de causar dependência química, está elencada dentre aquelas que geram maiores gravames aos usuários e, por conseguinte, à sociedade.

13. Gize-se, por oportuno, que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e não na gravidade em abstrato, uma vez que causam efeitos deletérios, abalando toda a sociedade, e geram a necessidade de uma resposta pronta e energética do Poder Judiciário, sendo certo que a concessão da liberdade ao acusado implica na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros delitos gravíssimos.

14. Ademais, constata-se que a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de alterar a situação fática e jurídica, permanecendo, desse modo, inalterados os fundamentos do decreto da prisão preventiva.

15. Ressalto, ademais, que estão presentes indícios suficientes de autoria, bem como o crime imputado ao acusado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo, pois, o requisito previsto pelo art. 313, I do Código de Processo Penal.

16. Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO DA SILVA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal (...)”

Logo, observa-se, da leitura atenta das decisões, que a Magistrada de origem não apontou qualquer elemento contundente a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados
à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

De outra banda,
apesar de não ser registrado pelo Juízo a quo
, constata-se que o paciente responde por uma ação penal pelo delito de receptação, distribuída no ano de 2017, bem como pelo delito de furto ocorrido ano de 2020, que se encontram na fase de instrução, consoante extrato de antecedentes criminais, id n. 122691957.

Contudo, malgrado os registros, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
EDVALDO DA SILVA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

A expedição do alvará de soltura será expedido pelo Juízo da Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022